Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700998-95.2023.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs apelação (id. 50117256) pleiteando a reforma da r. sentença (id. 50117253) unicamente para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% do valor atribuído à causa. 2. Intimada a recolher o preparo (id. 50773326), na forma do art. 99, §5o, do CPC, apresentou a manifestação de id. 51161316 na qual sustenta que, como instituição permanente e essencial à função jurisdicional (art. 134 da CF/88), sem fins lucrativos, órgão constitucional autônomo, a interposição deve observar o art. 1.007, §1o, do CPC. 3. Aduz que sua situação se equipara ao Ministério Público, isento de recolher custas na forma do art. 185, inc. I, do Provimento Geral da Corregedoria. 4. Argumenta que os honorários não são destinados aos Defensores, mas ao aparelhamento da instituição e capacitação dos servidores, que a verba possui natureza pública e indisponível, na forma do art. 46, inc. III, 91, inc. III e 130, inc. III, da LC 80/94. 5. Defende a observância do Tema 1.002 do eg. STF que estabelece que os honorários de sucumbência devem reverter ao aparelhamento da Defensoria Pública. 6. Inicialmente, observa-se que não há dispositivo legal concedendo a isenção de preparo recursal à Defensoria Pública. O art. 1.007, §1o, do CPC estabelece que são dispensados do preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas respectivas autarquias e aqueles que possuem isenção legal: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.” 7. Conforme fundamentou em seu apelo, o art. 134, §3o, da CF/88, assim como o art. 114, §1o, da LODF estabelecem a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, o que, segundo afirma “torna os recursos e dotações orçamentários da instituição inconfundíveis com os recursos do Executivo.” (id. 50117256, pág. 12). 8. Diante de toda essa autonomia afirmada pela apelante, conclui-se que não é possível permitir que litigue sob o pálio das isenções previsto no §1o, do art. 1.007 do CPC porque não é o Distrito Federal, não possui natureza de uma autarquia Distrital, e não há qualquer previsão legal lhe concedendo esse benefício. 9. Ressalte-se que o rol do §1o, do art. 1.007 do CPC é taxativo, não admitindo interpretação extensiva para beneficiar entidades ali não previstas. 10. A proibição dos Defensores Públicos de receber honorários, disciplinada nos arts. 46, inc. III, 91, inc. III e 130, inc. III, da LC 80/94 não é fundamento para a concessão da isenção de custas não prevista em lei. 11. Por fim, o tema 1.002 de repercussão geral eg. STF estabeleceu que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”, entretanto, não concedeu a isenção das custas, não prevista em lei. 12. Diante de todo o exposto, intime-se a Defensoria Pública apelante para que recolha o preparo do recurso, sob pena de deserção. 13. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora